Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. In casu, a r. sentença recorrida estabelecera sucumbência da parte embargada em relação ao feito principal e à reconvenção por ela proposta. Por tal razão, o Juízo a quo foi preciso em diferenciar as condenações da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, sendo uma decorrente da ação principal e outra do feito reconvencional.
4. Devolvida a matéria tratada na reconvenção ao 2o Grau, por meio da apelação interposta pela embargada; e confirmado o desprovimento integral do recurso, faz jus a parte vencedora à majoração dos honorários fixados separadamente no 1o Grau.
5. Com o fim de suprir a omissão apontada, majora-se os honorários fixados em face da sucumbência reconvencional, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.